Tribunal: TJBA
Processo: 0500274-59.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500274-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

MK5

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO – IMPLANTAÇÃO DA GAP DEFERIDA NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS POLICIAIS DA ATIVA – DECISÃO QUE ESTABELECEU LIMITES DA COBRANÇA E FORMA DE CORREÇÃO DOS VALORES A SEREM APURADOS – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE GFPM - CORREÇÃO – SENTENÇA INTEGRADA QUANTO A IMPLANTAÇÃO DA GAP POR SEU CARÁTER GENÉRICO – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DA GFPM JÁ RECEBIDA

1. Cuida-se de reexame necessário em face de sentença que deferiu a parte recorrida a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, de acordo com a implementação que foi procedida aos policiais da ativa e na forma da lei 12.566/12.

2. Criada pela lei estadual 7.145/1997, que previa em seu bojo as referências I, II e III, buscando compensar os policiais militares pelo exercício de suas atividades e os ricos dela decorrentes, levando-se em conta, conforme reza o seu art. 6º, o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente as atribuições do posto ou graduação, o conceito e o nível de desempenho do policial militar, como se diferisse a atividade policial militar de uns policiais em relação a outros, com fito exclusivo de justificar a não contemplação dos inativos.

3. Com o advento da lei 12.566/2012, voltou o legislador à utilização da mesma estratégia, em nova tentativa de aumentar os vencimentos dos servidores em atividade sem o consequente aumento dos proventos e pensões, ainda que, para tanto, crie no seu texto uma maneira de burlar a determinação constitucional ao estabelecer no art. 8º a necessidade de estar o beneficiário em atividade para evolução aos níveis IV e V, de forma contrária à garantia constitucional da paridade de proventos e vencimentos, entre os ativos e inativos, redundando em discriminação remuneratória.

4. Diante da flagrante injustiça, tem cumprido ao Judiciário corrigir tal distorção com extensão da vantagem aos policiais militares inativos, em obediência ao comando do artigo 7º da EC 41, norma derivada do antigo artigo 40, § 4º, posteriormente remetido ao art. 40, § 8º, da Carta Política, cumprindo sua função sem que isso represente aflição à independência dos Poderes Constituídos.

5. Já quanto a GFPM (Gratificação de Função Policial Militar) também recebida pela autoria antes da decisão da ação mandamental, não cabe a cumulatividade com a GAP em vista de terem o mesmo fato gerador matéria já pacificada nesta Corte de Justiça, o que não foi reconhecido pela decisão guerreada.

6. Reexame necessário provido em parte, integrando a sentença quanto ao mérito no que se refere a implantação da GAP nos proventos da parte autora determinando, entretanto, a compensação dos valores por ventura percebidos a título de GFPM no momento dos cálculos para execução dos valores retroativos referentes a GAP.

7. Sem majoração dos honorários advocatícios a teor do art. 85, §4º, inciso II, do CPC, na forma fixada pela sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500274-59.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .